Tribunal: TJSP
Processo: 2261597-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de revisão de contrato bancário c.c. indenização por dano moral – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261597-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante SOL
NASCENTE MOGI GUAÇU LTDA. EPP, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261597-88.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - Voto no 41186
2
VOTO No: 41186
AGRV. No: 2261597-88.2019.8.26.0000
COMARCA: Moji Guaçu (2a Vara Cível)
AGVTE.: Sol Nascente Mogi Guaçu Ltda. Epp (A)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária de revisão
de contrato bancário c.c. indenização por dano moral

Indeferimento da tutela provisória de urgência Requisitos
exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins
da tutela emergencial postulada
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Sol Nascente Mogi Guaçu Ltda. Epp, em ação ordinária de revisão de
contrato bancário c.c. indenização por dano moral (cédula de crédito
bancário empréstimo
capital de giro no 011.436.079, fls. 52/59)
movida em face de Banco Bradesco S.A., contra r. decisão de fls. 94/95
(82/83 dos autos originários) que, dentre outras providências, indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência que visava determinar a
abstenção da cobrança mensal do valor do seguro prestamista,
revisando-se a mensalidade para o importe de R$8.716,55.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/10, com a r.
decisão mencionada, a agravante pede a concessão da antecipação da
tutela recursal e a reforma do r. decisum impugnado.
Processada a insurgência, denegou-se o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, dispensaram-se informações
bem como contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 98).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261597-88.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - Voto no 41186
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela provisória de urgência pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261597-88.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - Voto no 41186
4
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, entretanto, ainda não há prova
alguma produzida pela agravante ou qualquer evidência da
probabilidade do direito por ela alegado, sendo certo que a espécie exige
amplo debate e larga dilação probatória, especialmente a apresentação
do certificado de seguro e, caso verificada a alegada venda casada do
seguro prestamista, os valores pagos poderão ser devolvidos à
agravante com correção e juros devidos.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pela agravante.
Nesse cenário de penúria instrutória, considerando
os fatos narrados no pedido inicial da agravante e os documentos que o
acompanham, mostra-se incabível, por ora, a concessão da tutela de
urgência pleiteada que, a teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261597-88.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - Voto no 41186
5
novamente apreciada, em decisão fundamentada, caso elementos
seguros de convencimento sejam apresentados no decorrer do
contraditório ou após cognição exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica